Tribunal: TJSP
Processo: 1111195-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transporte aéreo internacional de passageiros - Remarcação de voo em conexão internacional– A alegação de que a autora não pôde fazer o check in para o voo de conexão entre Miami e Toronto, porque o balcão de atendimento da companhia aérea parceira estava fechado em território estadunidense não ficou evidenciada - Cartão de embarque emitido para esse voo,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transporte aéreo internacional de passageiros - Remarcação de voo em conexão internacional– A alegação de que a autora não pôde fazer o check in para o voo de conexão entre Miami e Toronto, porque o balcão de atendimento da companhia aérea parceira estava fechado em território estadunidense não ficou evidenciada - Cartão de embarque emitido para esse voo, juntado nos autos – Prova satisfatória de que a viagem foi regularmente realizada, inexistindo nexo de causalidade entre a remarcação do voo e os alegados danos morais experimentados - Não evidenciada falha na prestação do serviço de transporte aéreo que autorize a responsabilidade objetiva das companhias aéreas – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111195-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLÁVIA
BARBOSA NOVELO, são apelados AIR CANADA e LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111195-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação no: 1111195-37.2018.8.26.0100
Apelante: Flávia Barbosa Novelo
Apelados: Air Canada e Outra
MM. Juíza: Elaine Faria Evaristo
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível
Voto no 3416
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Transporte
aéreo internacional de passageiros - Remarcação de voo em
conexão internacional A alegação de que a autora não pôde
fazer o check in para o voo de conexão entre Miami e Toronto,
porque o balcão de atendimento da companhia aérea parceira
estava fechado em território estadunidense não ficou evidenciada -
Cartão de embarque emitido para esse voo, juntado nos autos
Prova satisfatória de que a viagem foi regularmente realizada,
inexistindo nexo de causalidade entre a remarcação do voo e os
alegados danos morais experimentados - Não evidenciada falha na
prestação do serviço de transporte aéreo que autorize a
responsabilidade objetiva das companhias aéreas Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido, sem majoração da
verba honorária.
Trata-se de apelação (fls. 212/222) interposta contra a sentença de fls.
202/205, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação por danos
morais ajuizada por Flávia Barbosa Novelo em face de Air Canada e Latam Airlines Group
S.A., ao fundamento de que não houve cancelamento do voo contratado, mas remarcação
por culpa exclusiva da autora, que deu motivo para a perda do embarque da conexão para a
qual foi emitido seu cartão, notadamente porque havia tempo suficiente para esse mister, e
considerando ainda que o boarding pass foi emitido no Brasil, o que afasta a alegação de
que ficou impossibilitada de fazer o check in em Miami. Outrossim, condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da
causa para cada um dos patronos dos réus.
Irresignada, apela a autora aduzindo, em síntese, que adquiriu passagem
aérea da corré Latam entre São Paulo e Toronto, com conexão em Belo Horizonte e
Miami, mas não pôde fazer o check in para o último trecho da conexão no aeroporto de
embarque no Brasil, e ao desembarcar no aeroporto de Miami, deparou-se com o balcão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111195-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
companhia aérea corré Air Canada fechado, operadora do voo final, o que a impossibilitou
de fazer o check in, de modo que compareceu ao balcão da primeira corré, onde foi
informada de que aludido voo para Toronto foi cancelado, de modo que foi emitido um
novo bilhete para o dia seguinte, mais de 12 horas depois do horário original, sem que
tenha sido prestada qualquer assistência. Defendeu ser cabível a inversão do ônus da prova,
por se tratar de relação de consumo, e impugnou os documentos juntados que foram
produzidos unilateralmente pela corré Air Canada. Firme na tese de falha na prestação de
serviço de transporte aéreo, propugna pela procedência dos pedidos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 223/224).
As rés foram intimadas, mas apenas a corré Air Canada ofereceu
contrarrazões (fls. 227/233).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 238, 242, 247 e 249).
É o relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento.
A apelante ajuizou a ação de indenização por dano moral, ao argumento de
que adquiriu da coapelada Latam bilhete aéreo com saída de São Paulo em 26/06/2018,
com conexões em Belo Horizonte e Miami, onde embarcaria a Toronto, seu destino final,
sendo esse último trecho operado pela companhia parceira, a coapelada Air Canada, por
meio de code-sharing.
Asseverou que lhe foi negado realizar no Brasil o check in para o último
trecho do voo, previsto para decolar em 26/06/2018 às 19h45, o que deveria ser efetuado
no aeroporto de Miami, mas, ao desembarcar neste, encontrou o balcão de atendimento da
coapelada Air Canada fechado, ocasião em que se dirigiu ao balcão de atendimento da
Latam, e lá foi informada de que o voo da companhia parceira foi cancelado e de que seria
realocada em voo com saída no dia 27/06/2018, às 08h40, quase 12 horas depois do
inicialmente contratado, sem que as apeladas tivessem prestado qualquer tipo de
assistência nesse ínterim.
Por proêmio, dessume-se, primo ictu oculi, que o litígio versa acerca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111195-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
relação de consumo. A autora e as rés guardam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois,
aplicar-se o microssistema de defesa do consumidor (Nesse sentido, Cláudia Lima
Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações
contratuais, p. 473-476, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 6a. edição,
2011).
Muito embora a relação jurídica em causa seja de consumo, a inversão do
ônus da prova como meio de facilitar a defesa do consumidor em juízo está condicionada à
existência de verossimilhança das alegações da petição inicial, ex vi do art. 6o, inc. VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
É de conhecimento público que, por restrições imigratórias norte-
americanas, os voos com origem no Brasil, com conexão em território estadunidense, não
podem ter o check in realizado na origem, devendo o passageiro dar entrada no país
estrangeiro, retirar sua bagagem e proceder a um novo check in para o voo de conexão.
Também é inegável que a conexão estava prevista para ocorrer no dia
26/06/2018, e foi remarcada no aeroporto de Miami para o dia 27/06/2018 (fls. 21/26).
Nesse ponto, surge a primeira incongruência nas alegações da autora.
O documento de fls. 25 refere-se ao cartão de embarque emitido no check in
para o trecho Miami-Toronto na data originalmente contratada, de modo a concluir com
razoável certeza que a autora fez o check in regularmente no aeroporto de Miami, em
qualquer que tenha sido o balcão de atendimento, de uma ou de outra companhia.
Tal circunstância enfraquece a alegação de que a apelante encontrou o
balcão de atendimento da Air Canada fechado, e de que, ao se dirigir ao balcão da Latam,
foi informada a respeito do cancelamento do voo, pois é fato que, em algum momento,
nesse intervalo de tempo, a autora pôde fazer o check in exigido.
Ainda, os documentos juntados pela corré Air Canada em sua contestação
(fls. 85/86 e 87/88), demonstram que os voos entre Belo Horizonte e Miami, e entre Miami

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111195-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
e Toronto, decolaram e pousaram na data e horário previstos.
Não assiste razão à autora quando defende que se trata de documento não
oficial, emitido pelo sistema interno da própria companhia aérea, porque, como bem
observado pela douta Juíza sentenciante, trata-se de documento emitido por sítio eletrônico
de terceira empresa, por meio do portal www.flightstats.com, que concentra a informação
do estado de todos os voos mundialmente operados.
Por essa razão, impugnação da apelante quanto a aludido documento não
reúne forças para infirmar seu conteúdo probatório.
Em seu proveito, a autora limitou-se a juntar o print da passagem aérea
adquirida (fls. 21/24), e os cartões de embarque do voo original e remarcado para o trecho
entre Miami e Toronto (fls. 25 e 26), que só demonstram o que restou incontroverso, mas
não revelam, nem menos de forma indiciária, o verdadeiro motivo pelo qual houve a
realocação do voo.
Aliás, ao juntar a cópia do cartão de embarque do voo originalmente
contratado (fls. 25), a autora controverte a si mesma, porque o ato revela que realizou o
check in para o embarque, seja na origem em São Paulo, ou na conexão em Miami, e,
qualquer que tenha sido a hipótese, não resulta verossímil a alegação de que não conseguiu
realizar aludido check in.
Por outro lado, cumpre observar que a autora foi capaz de fotografar os
cartões de embarque do voo adquirido e do voo realocado (fls. 25/26), mas não se
desincumbiu de fazer o mesmo com o balcão de atendimento da Air Canada, que alegou
ter encontrado fechado, ou do quadro de informações eletrônicas de partidas e chegadas
existentes em qualquer aeroporto do mundo, com a indicação do status do voo, para
demonstrar eventual cancelamento.
Não se olvide que o real motivo da remarcação do voo da apelante não foi
esclarecido, podendo ter sido a perda de conexão, por não ter havido tempo suficiente para
o trâmite imigratório, ou mesmo a perda do embarque, mas nenhuma dessas questões foi
ventilada na causa de pedir da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111195-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Tendo em vista o acima exposto, importa reconhecer que as alegações da
apelante são inverossímeis, o que não autorizaria a inversão do ônus da prova.
De todo modo, a prova produzida pela coapelada Air Canada é suficiente
para comprovar o fato modificativo do direito da autora, e afastar o nexo de causalidade
entre a remarcação do voo de conexão para Toronto e os danos extrapatrimoniais
suportados pela passageira, o que impede a configuração da responsabilidade civil das
companhias aéreas.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Finalmente, tendo a sentença condenado a apelante ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa para o patrono de cada
parte, individualmente, a verba honorária atingiu o teto legal imposto pelo art. 85, §2o da
Lei Processual, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem majoração da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator